Tribunal: TJDFT
Processo: 0032504-02.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MULTA MORATÓRIA DE 1%. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES, NO CASO CONCRETO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE.
1. Sendo as rés integrantes do mesmo grupo econômico, ambas detêm legitimidade para figurar no polo passivo da ação.
2. Não há sentença extra petita quando a parte é condenada ao pagamento de indenização pelos danos sofridos em razão do atraso na entrega do imóvel, conforme pedido na inicial da ação.
3. A demora do Poder Público é circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior.
4. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (STJ, Tema 971).
5. Não é cabível a cumulação de lucros cessantes com multa moratória (STJ, Tema 970).
6. Inexistindo nos autos informações acerca da data de averbação do habite-se na matrícula do imóvel objeto da lide, deve ser mantido o termo final da mora fixado na sentença (entrega das chaves).
7. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo da ré. Negou-se provimento ao apelo da autora.